Tribunal: TJSP
Processo: 4005653-63.2013.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança.
Sentença de procedência. Insurgência dos requeridos, representados pela Defensoria Pública.
Citação editalícia que poderá ser realizada após esgotadas as diligências para citação pessoal dos requeridos, ora apelantes.
Cartas de citação recebidas por terceiros – Invalidade da citação – Diligência que deverá ser realizada por Oficial de Justiça, conforme disposto no

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança.
Sentença de procedência. Insurgência dos requeridos, representados pela Defensoria Pública.
Citação editalícia que poderá ser realizada após esgotadas as diligências para citação pessoal dos requeridos, ora apelantes.
Cartas de citação recebidas por terceiros – Invalidade da citação – Diligência que deverá ser realizada por Oficial de Justiça, conforme disposto no artigo 249 do Código de Processo Civil.
Ato citatório que é pressuposto de existência da relação jurídico-processual. Sentença anulada para dar regular andamento ao feito, com a tentativa de citação dos endereços não diligenciados. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4005653-63.2013.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que são apelantes
TRANSPORTADORA
BOTINHA
LTDA
ME
NA
PESSOA
DOS
REPRESENTANTES LEGAIS LOURDES AURÉLIO E/OU RAUL AURÉLIO,
RAUL AURÉLIO e LOURDES AURÉLIO, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4005653-63.2013.8.26.0161 -Voto no 1247
2
VOTO No 1247
APELAÇÃO No 4005653-63.2013.6.26.0161
COMARCA: Diadema
APELANTE: TRANSPORTADORA BOTINHA LTDA e outros
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
JUIZ DE DIREITO: Dr. José Pedro Rebello Giannini
APELAÇÃO. Ação de cobrança.
Sentença de procedência. Insurgência dos requeridos,
representados pela Defensoria Pública.
Citação editalícia que poderá ser realizada após esgotadas as
diligências para citação pessoal dos requeridos, ora
apelantes.
Cartas de citação recebidas por terceiros Invalidade da
citação Diligência que deverá ser realizada por Oficial de
Justiça, conforme disposto no artigo 249 do Código de
Processo Civil.
Ato citatório que é pressuposto de existência da relação
jurídico-processual. Sentença anulada para dar regular
andamento ao feito, com a tentativa de citação dos
endereços não diligenciados. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls.257/258 que julgou procedente a ação para condenar os requeridos ao
pagamento de R$61.397,62, com correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal
de Justiça, desde o ajuizamento e juros de mora, a contar da citação. Em razão da
sucumbência, os requeridos foram condenados ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Os requeridos, ora apelantes, representados pela Defensoria
Pública, requereram a nulidade da r. sentença. Sustentam que não foi realizada
diligências nos endereços apontados pelo IIRG e Detran e, ainda, não foram
esgotadas as buscas com pesquisas dos endereços junto ao BACEN, INFOJUD e
INSS. Argumentam que não houve tentativa de citação pessoal, por oficial de justiça,
para fins de certificação de que os réus estariam em local incerto e não sabido para,
assim, realizar a citação por Edital. Pugnaram pelo reconhecimento da nulidade da
citação por edital, com extinção da demanda, sem resolução do mérito.
Subsidiariamente, requereram o esgotamento dos meios para citação pessoal
(fls.274/282).
Recurso tempestivo e contrariado (fls.286/289).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4005653-63.2013.8.26.0161 -Voto no 1247
3
É o relatório.
O provimento do recurso é medida que se impõe.
Trata-se de ação de cobrança de crédito concedido através do
cartão BNDES no 183.402.760, no valor de R$60.000,00, não pago pelos requeridos,
ora apelantes.
A controvérsia se restringe a definir se o ato citatório para os
requeridos contestarem a demanda foi efetivado.
Os apelantes são representados pela Defensoria Pública,
diante da citação editalícia (fls.217 e 228).
A citação é ato processual fundamental por meio do qual o
réu toma conhecimento da existência do processo, oportunizando o direito de defesa
e manifestação. Somente a partir dela que se inicia de fato a relação processual entre
as partes. Sobre este tema confira-se lição de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de
Andrade Nery, em “Comentários ao Código de Processo Civil”, 2a tiragem, 2015,
pág. 768:
“2. Pressuposto processual de existência. Muito embora
com o despacho da petição inicial já exista relação
angular entre autor e juiz, para que seja instaurada, de
forma completa, a relação jurídica processual é
necessária para realização da citação. Portanto, a
citação é pressuposto de existência da relação
processual, assim considerada em sua totalidade (autor,
réu, juiz). Sem a citação não existe processo (Liebman.
Est, 179). Em suma, pressuposto de existência da
relação processual: citação. Havendo sido feita a
citação, mesmo que invalidamente, o processo existe,
mas estará viciado. Citação é pressuposto de existência
do processo; citação válida é pressuposto de validade
do processo.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4005653-63.2013.8.26.0161 -Voto no 1247
4
Na tentativa de localização dos requeridos, foram emitidas
carta de citação. Os avisos de recebimento de fls.121, 122 e 127 foram recebidos por
terceiros estranhos à lide. O aviso de recebimento de fl.128 não foi concluído, diante
do apontamento “não procurado”.
Assim, diante do constante dos avisos de recebimento de
fls.121,122, 127 e 129, a citação deverá ser realizada por Oficial de Justiça, conforme
disposto no artigo 249 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido:
CITAÇÃO
POSTAL.
PESSOAS
FÍSICAS.
RETORNO DE "A.R."S AO REMETENTE POR
INSUFICIÊNCIA DE ENDEREÇO. INVALIDADE
DO
ATO.
RECEBIMENTO
DE
DA
CARTA
CITATÓRIAS POR TERCEIROS. INVALIDADE,
NÃO TENDO O DEVEDOR DEMONSTRADO
INEQUÍVOCA CIÊNCIA DO CITANDO. 1. A citação
pelo correio é espécie de citação pessoal. Daí porque o
art. 223 do CPC/73 exigia que a carta fosse entregue ao
próprio citando. Exigência mantida pelo art. 248, § 1o,
do novo CPC. Precedentes. 2. A carta citatória
endereçada a vários dos executados retornaram ao
remetente por insuficiência de endereço, não validando
a citação. 3. E como o devedor não logrou comprovar a
ciência inequívoca do devedor cujo "A.R." foi
recepcionado por terceiro, no endereço da empresa do
qual ele é sócio, inválido o ato citatório. 4. Assim,
conquanto tenha agora comparecido, não se pode negar
que a realização da citação na pessoa de terceiros e em
endereço diverso do seu domicílio lhe prejudicou sua
defesa, ensejando o decreto de nulidade. Exegese do
disposto no art. 248, § 1o, CPC. Precedentes. Recurso
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4005653-63.2013.8.26.0161 -Voto no 1247
5
2090558-86.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Melo
Colombi; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 42a Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020)
No mais, houve expedição de Carta Precatória (fls.167/168),
a qual o apelado não comprovou a distribuição perante à Comarca de Santo André.
Frise-se que a citação por edital só é válida se esgotadas todas
as tentativas de citação.
Nesse sentido:
APELAÇÃO.
QUERELA
NULLITATIS
INSANABILIS. CITAÇÃO POR EDITAL QUE
DEVERIA
TER
SIDO
PRECEDIDA
DE
TENTATIVA
DE
CITAÇÃO
PESSOAL
POR
OFICIAL DE JUSTIÇA. 1. Embora tenha sido
expedido ofício à Delegacia da Receita Federal, as
cartas de citação remetidas aos endereços obtidos
retornaram negativas e a tentativa não foi renovada por
Oficial de Justiça. A citação por edital deve ser
precedida do esgotamento das formas de citação
pessoal do réu. 2. Não fosse por isso, resta evidente o
prejuízo sofrido pelos autores, na medida em que,
apesar de a outorga da escritura ter sido formalizada
somente em abril de 2014, o imóvel em questão foi
transmitido a terceiro mediante compromisso de
compra e venda celebrado em 2001. 3. Recurso provido
para julgar procedente o pedido, nos termos explicitados. (TJSP; Apelação Cível
1007426-
90.2014.8.26.0152; Relator (a): Carlos Alberto Garbi;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro
de Cotia - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4005653-63.2013.8.26.0161 -Voto no 1247
6
27/09/2016; Data de Registro: 28/09/2016)

Por fim, a busca de outros endereços devem ser realizadas
com o auxílio das ferramentas de que dispõe o Judiciário.
Confira-se:
“Requisição de informações - Pesquisa de endereço do
executado via eletrônica. Havendo demonstração de
que se tentou localizar o endereço da devedora em
outros órgãos, deve-se acolher pedido de pesquisar
pelos sistemas Bacenjud, RenaJud e Infojud. Recurso
provido.”
(TJ/SP,
Agravo
de
Instrumento
no
2222846-32.2019.8.26.0000, rel. Des. Itamar Gaino,
21a Câmara de Direito Privado, j. 25/11/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Indeferimento do pedido
de pesquisa de endereços pelos sistemas Bacenjud,
Renajud, Infojud e Siel. DESCABIMENTO: Tentativas
de citação da executada que restaram infrutíferas.
Necessidade de intervenção do Poder Judiciário para a
obtenção
de
informações.
Decisão
reformada.
RECURSO PROVIDO. (TJ/SP, Agravo de Instrumento
no 2203778-96.2019.8.26.0000, rel. Des. Israel Góes
dos Anjos, 37a Câmara de Direito Privado, j.
15/10/2019)
Nessas circunstâncias, a r. sentença deve ser anulada,
para dar regular andamento ao feito, com a tentativa de citação dos endereços não
diligenciados.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator